Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711381-52.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ANGELIM BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: TARSO GONÇALVES VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. INTENÇÃO DE PROLONGAMENTO ARTIFICIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não viola a dialeticidade recursal o apelo que ataca o principal fundamento da sentença. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. 2. A incorporadora e a construtora de empreendimentos imobiliários pertencem à mesma cadeia de consumo, sendo certo que a atividade de uma viabiliza a atividade da outra, razão pela qual a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. É possível a previsão de correção monetária mensal nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias quando o contrato perdurar por mais de 36 (trinta e seis) meses (art. 46 da Lei 10.931/2004). No caso, entre a data da assinatura do contrato e a data da quitação transcorreram apenas cinco meses, de modo que o reajuste das parcelas contratuais deveria ser com periodicidade anual. 4. A inserção de cláusula contratual que prevê o último pagamento para depois da data prevista para a entrega do imóvel evidencia a intenção de fazer com que o contrato perdure por prazo superior a 36 meses, violando o disposto no art. 46 da lei 10.931/2004. Ademais, o autor tentou negociar diversas cláusulas contratuais, porém isso foi negado pela construtora, além de que há nos autos prova de que o autor, por e-mail, informou que pagaria metade do valor do contrato imediatamente e a outra metade na data da entrega do imóvel, o que corrobora o entendimento de que a inserção de parcelas que alcançam ou superem 36 meses se deu com a finalidade exclusiva de onerar indevidamente o consumidor. 5. A abusividade das referidas cláusulas é nítida, tendo em vista a manifesta desvantagem do consumidor (art. 51, IV, do CDC) com o prolongamento artificial do contrato a fim de burlar o disposto no art. 46 da lei 10.931/2004 e permitir a correção monetária mensal ao invés da anual. 6. A devolução dos valores indevidamente cobrados do autor/apelante será apurado em sede de liquidação de sentença e será devido em dobro, tendo em vista a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp 676.608/RS, o qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos, possibilitou a repetição em dobro, nas hipóteses em que restar violada a boa-fé contratual. 7. CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. PROVIDO para revisar as cláusulas 3.1, 3.2 e 3.3 do contrato firmado entre as partes de modo que a correção monetária, nos prazos ali previstos, seja anual, devendo os valores devidos pelas apeladas ser apurado em liquidação de sentença e restituídos em dobro à parte apelante. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 46, §§1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004, sustentando que referida norma não se aplica ao caso em comento, pois as recorrentes não emitem títulos e valores mobiliários. Aduzem que a consequência jurídica prevista nos parágrafos do artigo tido por violado refere-se ao cancelamento de “título”, o que não se pode aplicar à promessa de compra e venda. Afirmam que o contrato em questão possui prazo inferior a 36 meses, o que torna abusiva a cláusula de correção monetária mensal. Destacam, ainda, que a jurisprudência do STJ tem considerado nulas cláusulas que preveem correção monetária mensal em contratos com prazo inferior ao exigido; b) artigo 1o da Lei 4.864/65, sob o argumento de que a norma representa a solução adequada à lide, pois é direcionada às incorporadoras e vendedoras de imóveis; não trata da emissão de títulos e valores mobiliários e é mais específica que o artigo 46 da Lei 10.931/2004. Apontam, no aspecto, dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (Recurso Especial 1.454.139/RJ), a fim de comprová-la; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requerem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 46, §§1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004 e 1o da Lei 4.864/65, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030